Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722973-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO SAFRA S A, R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator